Tribunal: TJDFT
Processo: 0752037-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Vistos e etc. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil e do fato de a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal estar restrita aos limites da decisão agravada, com espeque nos princípios da celeridade, economia processual, boa fé e cooperação, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por apresentar razões desconexas, bem como se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se.